Tribunal: TJSP
Processo: 2325732-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que homologou o edital apresentado pelo leiloeiro e acolheu a data designada para hasta pública, "em data única, dos imóveis a serem alienados" – Inconformismo da recuperanda – Recuperanda que impugna a realização do leilão e o modo como será realizada a hasta – No tocante ao argumento de ser precipitada a realização do leilão em

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que homologou o edital apresentado pelo leiloeiro e acolheu a data designada para hasta pública, "em data única, dos imóveis a serem alienados" – Inconformismo da recuperanda – Recuperanda que impugna a realização do leilão e o modo como será realizada a hasta – No tocante ao argumento de ser precipitada a realização do leilão em questão, a recuperanda tenta rediscutir questões que já foram analisadas por este Colegiado em outros recursos – Colegiado que já decidiu que o acordo celebrado entre a recuperanda com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não vincula e tampouco determina os trâmites para realização do leilão, sendo acertada a determinação do D. Juízo de origem de realização do leilão – Alienação do bem imóvel em questão que está sujeita às regras previstas pela lei de regência à modalidade de alienação via leilão, notadamente o artigo 142 da Lei no 11.101/2005 que, em seu parágrafo 3o-A, estabelece um intervalo de 15 dias entre a primeira e a segunda chamadas – Tutela recursal confirmada para determinar-se que "o leiloeiro responsável pela condução do leilão em questão elabore e divulgue um novo edital que respeite o intervalo de 15 dias legalmente exigido entre as chamadas de leilão, garantindo, assim, a ampla concorrência e a transparência necessárias" – Decisão recorrida reformada em parte – Recurso parcialmente provido.